Tribunal: STF
Processo: ARE 990502
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por mim proferida, que reconsiderou decisão anterior e deu provimento ao recurso extraordinário (documento eletrônico 16).
    Neste agravo regimental, sustenta-se que a ausência de preliminar de repercussão geral do recurso extraordinário impõe o não conhecimento do recurso.
    Em contrarrazões, o agravado defendeu o não conhecimento do agravo regimental, por ausência de impugnação de fundamento da decisão combatida e, caso ele seja conhecido, a manutenção da decisão atacada.
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem reexaminados os autos, entendo ser o caso de reconsiderar a decisão agravada.
    Isso porque é inexistente a preliminar formal de repercussão geral, necessária ao conhecimento do recurso extraordinário. 
    Digo isso, pois a intimação do acórdão recorrido ocorreu durante a vigência do CPC pretérito, o que impunha ao recorrente o respeito aos requisitos de admissibilidade recursal então vigentes, estando entre eles o art. 543-A, § 2º, do CPC/1973.
    Isso posto, transcrevo a fundamentação da decisão que proferi no documento eletrônico 9, por entender ser a mais cabível ao presente caso:
    “A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o recorrente, na petição do recurso extraordinário, não demonstrou, em preliminar formal e fundamentada, a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e o art. 327, § 1º, do RISTF. Nesse sentido, destaco o entendimento do Plenário desta Corte:
    ‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é dever da parte recorrente apresentar preliminar formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional em debate no recurso extraordinário. Cabe à parte recorrente apontar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário (CPC, art. 543-A, §§ 1º e 2º). Agravo regimental a que se nega provimento’ (ARE 682.069-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa – grifos meus).
    Além disso, cumpre registrar que esta Corte possui orientação no sentido de que é exigível a apresentação da referida preliminar formal mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida, conforme se observa no julgamento do AI 707.121-AgR/DF, Rel. Min. Presidente, Plenário, cuja ementa transcrevo a seguir:
    ‘1. Inobservância ao que disposto no artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, que exige a apresentação de preliminar formal e fundamentada sobre a repercussão geral, significando a demonstração da existência de questões constitucionais relevantes sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos das partes, em tópico destacado na petição de recurso extraordinário.
    2. É imprescindível a observância desse requisito formal mesmo nas hipóteses de presunção de existência da repercussão geral prevista no art. 323, § 1º, do RISTF. Precedente.
    3. A ausência dessa preliminar permite que a Presidência do Supremo Tribunal Federal negue, liminarmente, o processamento do recurso extraordinário, bem como do agravo de instrumento interposto contra a decisão que o inadmitiu na origem (13, V, c, e 327, caput e § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    4. Agravo regimental desprovido’.
    Com esse mesmo entendimento, menciono os seguintes precedentes, entre outros: ARE 911.258-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 884.947-ED/BA, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 569.476-AgR/SC e AI 771.537-ED/SP, Rel. Min. Presidente.”
    Nestes termos, reconsidero a decisão agravada, tornando-a sem efeito, e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator